Tribunal: STF
Processo: Rcl 17700
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental na reclamação. Não conhecimento dos embargos divergentes. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos da decisão agravada (art. 317, § 1º, do RISTF). Precedentes.



    2. O uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das turmas da Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.